Tribunal: STF
Processo: ADI 1835
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-13
Data de publicação: 1998-08-13

Ementa:
EMENTA: Processo legislativo: emenda parlamentar a projeto
de lei de iniciativa reservada ao Poder Judiciário.
1. A reserva de iniciativa a outro Poder não implica
vedação de emenda de origem parlamentar desde que pertinente à
matéria da proposição, não acarrete aumento de despesa, salvo se
este, independentemente do dispêndio, de qualquer modo adviria da
aplicação direta de norma da Constituição, como, no caso, a que
impõe a extensão aos inativos do aumento de vencimentos concedido,
segundo o projeto inicial, aos correspondentes servidores da ativa:
implausível a alegação de inconstitucionalidade, indefere-se a
liminar.
2. Liminar deferida, contudo, no ponto em que, por emenda
parlamentar, se estendeu o aumento a cargos diversos, aí, vencido o
relator.